Tribunal: TJES
Processo: 5010075-77.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010075-77.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. PROVA INDIRETA ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada em face de sentença penal condenatória, confirmada em grau recursal, que condenou o requerente à pena de 11 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer absolvição com fundamento nos arts. 386, I, e 621, III, do CPP, ao argumento de ausência de materialidade delitiva, diante da não apreensão de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de apreensão de drogas impede, por si só, a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e, consequentemente, autoriza a absolvição do condenado em sede revisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal, embora excepcionalmente admita o reexame de decisões transitadas em julgado, exige que a parte traga prova nova e conclusiva que demonstre cabalmente a inocência do réu ou circunstância que justifique a mitigação da pena, não se prestando à simples rediscussão de provas já analisadas.
4. A materialidade do crime de tráfico de drogas não depende exclusivamente da apreensão do entorpecente, podendo ser demonstrada por outros elementos probatórios, como interceptações telefônicas, relatórios policiais, depoimentos testemunhais e documentos oficiais.
5. No caso concreto, a condenação se lastreia em conjunto probatório robusto e independente, composto por diversas provas indiretas — incluindo relatórios policiais, depoimentos e interceptações telefônicas — produzidas com respaldo judicial, aptas a comprovar a prática delitiva, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.
6. A alegada ilicitude na apreensão e análise do conteúdo do celular do réu foi devidamente enfrentada e afastada na apelação criminal.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, I, 621, III e 155; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.04.2024; STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19.12.2023; STJ, AgRg no HC 916.589/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.06.2025; STJ, HC 686312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12.04.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5010075-77.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO, LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ, LEONARDO PICOLI GAGNO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de revisão criminal
ajuizada
em favor de
Jads
o
n Fagundes Oliveira
, em face de sentença proferida em 1° grau de jurisdição,
confirmada
por acórdão da
Primeira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça,
que
manteve a condenação do requerente pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
11
(
onze
) anos de reclusão e
1.000
(
mil
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime inicialmente fechado.

Nesse contexto, com amparo no
s
artigo
s

386, inciso I, e
621, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, a defes
a postula
a absolvição
do requerente
,
em razão da ausência de
comprovação da
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

No id. 13119987, consta decisão proferida pe
la Corte Superior,
determinando a este Tribunal de Justiça que conheça da presente revisão criminal
para apreciar o pedido de absolvição do requerente por ausência de materialidade delitiva pela não apreensão de drogas
, julgando-a como entender de direito.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do C
ódigo de Processo Penal)
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por
insuficiência probatória
.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o
r
equerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônu
s da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de
r
evisão
c
riminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pel
a
força da coisa julgada
,
com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do CPP, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admi
te a ação revisional quando, após a sentença, descobrirem-
se
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido,
no presente caso, pautado no
inciso
II
I, do artigo 621 do Código de Processo Penal
,
a defesa
objetiva
a
absolv
ição do requerente
quanto ao crime estabelecido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de materialidade da conduta delituosa
, vez que não foi apreendido nenhum material ilícito com o ora requerente.

Pois bem. Inicialmente, a respeito d
o pedido de nulidade das provas por
suposta i
legalidade
na apreensão e análise de conteúdo disposto no celular na abordagem do recorrente, ressalto que
tal requerimento já foi devidamente analisado
pel
a
Desembargador
a Elisabeth Lordes
, relator
a
do recurso interposto nos autos da Ação Penal nº 0014137-25.2018.8.08.0012,
que apreciou os pedidos de
nulidade processual em razão de suposta apreensão ilegal do celular e da quebra de sigilo de dados,

absolvição por insuficiência de provas, e redimensionamento da
pena
.

A propósito, a
cerca do tema
,
confira-se a análise já devidamente procedida pela Desembargadora Relatora da apelação criminal interposta nos autos originários:

O apelante também alega nulidade processual decorrente da apreensão de seu celular e da quebra de sigilo dos dados.

Consta nos autos que o Recorrente foi preso em 09/05/2018, no fórum de Vitória, em razão do mandado de prisão temporária expedido nos autos do processo n. 0005244-45.2018.8.08.0012, conforme decisão de fls. 158-159 e boletim unificado de fl. 165-167.

Na oportunidade, foi encontrado um aparelho celular junto do Recorrente (fl.192), que teria sido entregue às autoridades com a autorização da advogada do réu, tendo o Delegado representado pela quebra do sigilo telefônico, o que foi deferido (fl.193 e 325-326).

Saliento que somente após a autorização judicial, foi elaborado o laudo de fls. 338-358 evidenciando a traficância por parte do Recorrente.

A despeito desses registros constantes no processo, o Apelante alega suposto abuso de autoridade, o que seria comprovado pela mídia de fl. 551-v. Sustenta que a representação para quebra de sigilo e o laudo pericial foram elaborados tão somente para aparentar a legalidade da medida, tendo em vista que o réu foi coagido a entregar o celular, que foi acessado antes da autorização judicial.

Compulsando os autos, entendo que não restou demonstrada de forma efetiva a suposta ilegalidade na apreensão e análise do conteúdo do celular, tendo em vista que os diálogos gravados pela defesa referem-se a momento posterior ao da suposta apreensão ilegal.

Com efeito, consta no relatório da polícia de fls. 253-ss que a apreensão do celular ocorreu na presença do advogado. A esposa do acusado, conquanto apresente versão distinta, afirma que a advogada esteve na delegacia após a apreensão do aparelho, mas não relata nenhuma conduta da defesa, caso a ilegalidade de fato existisse (fl.536).

Em reforço, acato os judiciosos fundamentos expostos pelo juízo a quo:

Complementando, a defesa juntou aos autos a mídia anexada às fls.

552-v, reveladora de um intenso diálogo ou discussão de pessoas (aparentemente o denunciado, autoridade policial, policiais e advogado) a respeito da apreensão, desbloqueio e acesso aos dados de um aparelho de telefone celular, supostamente de propriedade do réu.

Nos diálogos, há um embate entre os interlocutores (identificados aparentemente como sendo as pessoas do réu, policiais e advogado); o réu categoricamente nega a autorização de acesso aos dados e com ênfase afirma que os policiais coagiram a sua esposa a entregar o aparelho de telefone celular, os policiais retrucam e também categoricamente dizem que o primeiro entregou o celular desbloqueado, autorizado pela sua advogada de nome Dra. Paloma.

Observa-se pelo diálogo travado entre as pessoas mencionadas que

aparentemente os policiais tiveram acesso limitado ou amplo ao conteúdo de conversas e mensagens armazenadas no aparelho antes de solicitarem a quebra do sigilo telefônico e de dados ao Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca (fls. 358 e 552-v°); nesse sentido a defesa apresentou a questão preliminar, sustentando que a quebra do sigilo foi apenas para dar uma aparência de legalidade ao ato ilegal, que ofendeu o preceito da licitude para obtenção da prova.

Os diálogos foram gravados na mídia constante nos autos em 23/04/2019, portanto, data distante dos interrogatórios do réu na fase pré-processual. Assim, sem que haja a realização de uma perícia no aparelho que originalmente gravou os diálogos não é possível saber com exatidão a data em que efetivamente ocorreram os fatos, se antes ou depois da autorização judicial e se não ocorreu a edição da mídia com cortes e acréscimos.

O réu prestou várias declarações a autoridade policial (fls. 39 e 330), sendo que a última foi prestada em 26/06/2018, em que se fazia acompanhar de advogado e os registros são semelhantes ao conteúdo do diálogo gravado na mídia de fls. 552-v, ou seja, posterior a data da autorização judicial, que ocorreu em 22/05/2018 (fls. 193).

E mais, nota-se que a prova impugnada pela defesa foi produzida mediante autorização do juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca nos autos do inquérito policial que apurou a morte do cidadão Heverte Silva Santos, crime imputado ao réu no processo de nº 0005244452018.8.08.0012 (fls. 244, 254, 174/184, 191/193, 253/255, 263/279, 280/281, 328).

A defesa não comprovou se a prova foi anulada no juízo original que autorizou a produção e efetuou o controle da legalidade, bem como não comprovou a existência de coação para entrega do aparelho de telefone celular à autoridade policial e o ônus da prova

cabe a quem alega nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

A afirmativa da companheira do réu e a mídia juntada aos autos encontram-se isolada no conjunto probatório e é insuficiente para levar ao afastamento da prova produzida nos autos de outro processo e devidamente autorizada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica-ES (fls. 536) e emprestada a este feito.

Ademais, ainda que se admita a ilicitude do desbloqueio e imediato acesso aos dados do telefone sem a prévia autorização judicial, esta circunstância não tem o condão de contaminar as demais provas, estas não tem nexo de causalidade com as informações extraídas do telefone, foram obtidas por intermédio de

fontes independentes, como as oitivas das testemunhas ouvidas na fase do inquérito policial em data anterior e posterior a apreensão do citado aparelho.

Nesse sentido, o boletim de ocorrência policial que noticiou o crime de homicídio do cidadão Heverte Silva dos Santos (conhecido pelo apelido de Vitão) e o primeiro relatório produzido nos autos ainda na fase inicial de investigação apontava a vítima como sendo o gerente do réu nas atividades de tráfico de drogas, fazia alusão ao nome do denunciado como autor do delito e que a morte se deu em decorrência de guerra travada pelos traficantes, documentos produzidos em 21 e 22/07/2015 (fls. 09 e 21).

O réu foi interrogado na fase policial em 22/10/2015; a testemunha

preservada foi ouvida 23/05/2017; o relatório de investigação foi lavrado em 26/03/2018; a linha telefônica do réu estava com o sigilo quebrado por ordem judicial desde 24/05/2015 (operação brack line); relatório de investigação policial lavrado em 23/05/2017, todos produzidos em data anterior a apreensão do aparelho de telefone celular (fls. 39, 86, 93/104, 253/281).

Portanto, não prosperam os argumentos de ilegalidade da prova produzida, razão pela qual também rejeito a nulidade.

Dessa forma
,
o cerne da questão é definir se é possível a condenação pelo crime de tráfico de drogas com amparo em tão somente provas indiretas, nos casos em que não há apreensão de entorpecentes
.

Nesse particular, a respeito do
tema
,
i
mperioso consignar que o Supremo Tribunal Federal

já assent
ou
que
a ausência de apreensão de entorpecentes
na posse direta do agente
não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta, eis que a materialidade do crime do tráfico de drogas pode ser comprovada por outros elementos de prova
. Confira-se:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2.
A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita
. Precedentes. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1476455 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024).

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3.
A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova
. 4. Agravo improvido. (HC 234725 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024).

Em idêntica orientação é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabendo destacar o julgado a seguir, em que
se destaca
a possibilidade de utilização de outros meios de prova, inclusive de interceptações telefônicas, para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNnº CIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2.
A ausência de apreensão de entorpecentes não impede a condenação por tráfico de drogas quando há provas indiretas robustas.
3. Mudanças jurisprudenciais não retroagem para casos já transitados em julgado. " Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput c/c art. 40, I. STJ, AGRG no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela Jurisprudência relevante citada: Teixeira, Quinta Turma, j. 11.11.2024; STJ, HC 686312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12.04.2023; STF, HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 31.05.16. (STJ; AgRg-HC 916.589; Proc. 2024/0188793-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 30/06/2025).

Dessa forma,
ao contrário do que assenta a defesa, havendo provas indiretas robustas da prática do delito de tráfico de drogas, as quais já foram devidamente apreciadas na sentença e no acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, não há óbice na condenação, podendo a materialidade delitiva ser atestada por outros meios de prova, conforme ocorreu
in casu
.

Portanto,
não há que falar em absolvição de
J
adson Fagundes de Oliveira por ausência de materialidade do crime do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

À luz do exposto,
reconsidero
a

minha decisão proferida no id. 10203469
, para
CONHECER e

JULG
AR
IMPROCE
DENTE o pedido revisional
de Jadson Fagundes de Oliveira
, mantendo
in totum
o julgamento impugnado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator para conhecer e julgar improcedente o pedido revisional.